Tribunal: TJSP
Processo: 1501908-23.2022.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2018 - Irresignação do Município em face da sentença que extinguiu a execução fiscal - Desatendimento à determinação de emenda da inicial – Princípio da prevalência do interesse público sobre o particular que não exime a Fazenda Pública de se submeter às regras processuais e de ser diligente para dar andamento à execução fiscal - Sentença mantida

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2018 - Irresignação do Município em face da sentença que extinguiu a execução fiscal - Desatendimento à determinação de emenda da inicial – Princípio da prevalência do interesse público sobre o particular que não exime a Fazenda Pública de se submeter às regras processuais e de ser diligente para dar andamento à execução fiscal - Sentença mantida - Recurso improvido.